Tribunal: TJDFT
Processo: 0701241-59.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS PARA NEGROS. MANUTENÇÃO DA CANDIDATA. CONDIÇÃO SUB JUDICE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. REQUISITOS. PRESENÇA. INSTRUÇÃO DO FEITO NA ORIGEM. NECESSIDADE.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de processo Civil, o deferimento de tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
2. Assegura-se a reserva de vaga para a participação, sub judice, nas fases subsequentes do certame, possibilitando a comprovação da condição de pessoa negra durante o curso processual.
3. A matéria recursal é limitada à verificação da presença concomitante dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância.
4. Recurso conhecido e desprovido.